Tribunal: TJES
Processo: 5006153-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006153-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006153-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

AGRAVADO: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em face do
decisum
proferido pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5010440-89.2021.8.08.0048, deixou de deferir a medida liminar por ausência de comprovação da mora do devedor e juntada do contrato respectivo.

Em suas razões recursais (id 1814291), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia.

Pela decisão id 1835868, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões recursais em razão da ausência de citação na ação judicial de origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Hipótese que comporta a aplicação do disposto no art. 937, do Código de Processo Civil.

Vitória, 17 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em face do
decisum
proferido pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 5010440-89.2021.8.08.0048, deixou de deferir a medida liminar por ausência de comprovação da mora do devedor e juntada do contrato respectivo.

Em suas razões recursais (id 1814291), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia com fundamento Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito

a quo
, ao receber a petição inicial da ação judicial de origem, deixou de deferir a medida liminar de busca e apreensão pois não teria sido juntado o contrato firmado entre as partes e comprovada a mora do devedor fiduciário, pois a carta retornou por motivo de “desconhecido”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (agravo regimental no agravo em recurso especial nº 467.074, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi).

No caso, a carta de notificação expedida ao devedor fiduciário não foi entregue por motivo de “endereço desconhecido” (id 8566825, dos autos de origem), o que não é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ademais, não foi juntado aos autos de origem cópia do contrato firmado entre as partes, o que consubstancia documento indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 320, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a determinação de emenda, conforme consta da decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006153-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a

regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2.
P
ara a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e Agravado MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.